Tribunal: TJDFT
Processo: 0701939-97.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR. CORREÇÃO DOS VALORES. INCONTROVERSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: (i) declarar a inexigibilidade do empréstimo consignado em nome da autora indicado no ID 38451114; (ii) condenar o réu a obstar e/ou cessar os descontos de quaisquer parcelas da conta bancária da autora em face do referido contrato; e (iii) condená-lo a restituir o valor de R$ 5.018,04, a título de danos materiais.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

4. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).

5. Consigne-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno. Aliás, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

6. Ao exame do caderno processual, verifica-se que a autora/recorrida teve seu aparelho celular furtado (ID 38451120), daí decorrendo diversas operações financeiras, por meio do aplicativo internet banking, sem a sua anuência, logo em seguida ao aludido crime (mesmo dia). Cabe à instituição financeira, a qual dispõe dos meios adequados, demonstrar quem efetuou tais operações (art. 14, §3o, II, do CDC), de modo a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), excluindo sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

7. Nesse compasso, resta configurada a falha na prestação do serviço, devendo a prestadora do serviço responder pelo dano material. Aqui, acentua-se a falibilidade do sistema de segurança do recorrente, não sendo provada a adoção de mecanismos sólidos para a proteção de dados, impedimento de movimentação bancária e realização de negócios jurídicos por terceiros. Além disso, não se pode exigir que o consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo, produza prova negativa, de que não efetuou as transações reclamadas nesta demanda. Ademais, sequer se comprovou o alinhamento das transações em relevo ao perfil do recorrido, o que robustece o entendimento aqui esposado, demonstrando escorreitos os termos da sentença.

8. Contudo, após analisar detidamente as razões recursais e o exposto pela recorrida em contrarrazões ID. 38451163 – Pág. 25/26, percebo que o valor a ser restituído merece reparos. Conforme relatado na inicial e comprovado com o documento constante do ID. 384451120 – Pág. 4, a recorrida tinha um saldo de R$1.577,38 (mil quinhentos e setenta e sete reais e trinta e oito centavos). Com a concretização da fraude, foram creditados em sua conta corrente R$9.427,00 (nove mil quatrocentos e vinte e sete reais). Assim sendo, o saldo em conta bancária passou a ser de R$11.004,38 (onze mil e quatro reais e trinta e oito centavos). Houve desconto da quantia de R$18,04 (dezoito reais e quatro centavos) a título de “seguro consignado”, e um depósito de R$0,04 (quatro centavos) a título de “REND PAGO APLIC AUT APR”. Desse modo, a recorrida ficou com saldo de R$10.986,38 (dez mil novecentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos).

9. Os criminosos fizeram dois pix, um no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) e outro no valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), mais um TED no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). Restaram, portanto, R$986,38 (novecentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos).

10. Do saldo inicial no valor de R$1.577,38 (mil quinhentos e setenta e sete e reais e trinta e oito centavos) restaram apenas R$986,38 (novecentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos), motivo pelo qual ela indica o prejuízo de R$591,00 (quinhentos e noventa e um reais).

11. Alguns dias após a ocorrência, o recorrente procedeu o ressarcimento de R$5.000,00 (cinco mil reais) para a conta de recorrida, valor que ela preserva sob sua titularidade ID. 38451163 – Pág. 25/26.

12. À vista disso, não cabe ao recorrente restituir o valor de R$5.018,00 (cinco mil e dezoito reais) à recorrida. Do contrário, deverá a recorrida restituir o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao recorrente. Deste valor deverão ser abatidos R$591,00 (quinhentos e noventa e um reais), bem como todas as parcelas de R$336,00 (trezentos e trinta e seis reais) que foram indevidamente descontadas da sua conta bancária. Os valores a serem abatidos, deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e atualização monetária, que deve incidir desde cada desembolso.

13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas para reformar o item III da sentença que passa a ter a seguinte redação: Condeno a recorrida a restituir o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao recorrente. Deste valor deverão ser abatidos R$591,00 (quinhentos e noventa e um reais), bem como todas as parcelas de R$336,00 (trezentos e trinta e seis reais) que foram indevidamente descontadas da conta bancária. Os valores a serem abatidos, deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e atualização monetária, que deve incidir desde cada desembolso. Mantidos os seus demais termos.

14. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a sucumbência recíproca das partes.